Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONDIÇÕES. AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO. POSSE. OCUPAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. PARTICULARES. DETENÇÃO. PODERES. INERENTES. PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO. PROCESSO. SEM RECOLUÇÃO. MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve carência de ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indevida ocupação de bem público não gera direitos possessórios. Qualifica-se como mera detenção de natureza precária.
4. A ocupação dos bens públicos por particulares é ato contrário à propriedade do Estado e um esbulho à sua posse sobre esses bens.
5. É incabível o uso da ação possessória pelo mero detentor. Somente o Estado, o titular da posse, pode utilizar os institutos jurídicos de defesa da área pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelação prejudicada.
Tese de julgamento: "A ocupação irregular de terra pública possui natureza precária e não induz à posse, mas mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público".
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.198, 1.208 e 1.210; CPC, arts. 17, 485, VI e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 619/STJ; Súmula no 637/STJ.